Tribunal: TJPA
Processo: 0041820-22.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041820-22.2011.8.14.0301

APELANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ARTUR RIBEIRO DE NORONHA FILHO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – DESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO AUTOR – PAGAMENTO DA DÍVIDA – CURSO DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.Sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência do autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

2.Aplicação do artigo 90, caput, do CPC, o qual imputa ao autor da ação, desistente, o ônus das despesas do processo.

3.O pedido de desistência ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade, fato que justifica ainda mais a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, na medida em que obrigou o executado a constituir advogado, bem como houve dispêndio de tempo e trabalho do causídico
. Precedente do STJ.

4..Inaplicabilidade do princípio da causalidade. Não há evidências de que o pagamento da dívida ocorreu após a propositura da ação. Ao peticionar requerendo a desistência, o autor se limitou a informar que “as partes realizaram um acordo para quitação da dívida objeto da presente ação em data pretérita”, sem indicar qual a data em que ocorreu o pagamento.

5.Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
em face de sentença oriunda da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Execução que move contra
ARTHUR RIBEIRO DE NORONHA FILHO
.

Na exordial, alega o autor que celebrou com o réu empréstimo no valor de R$ 210.009,24 (duzentos e dez mil, nove reais e vinte e quatro centavos), valor este que seria pago mediante desconto em folha em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais e sucessivas de R$ 2.500,11 (dois mil, quinhentos reais e onze centavos), com vencimento final para 25.08.2015. Afirmou que o devedor ficou inadimplente a partir da 35ª parcela.

O réu apresentou exceção de pré-executividade afirmando que o título executivo não é exigível visto que houve a quitação do contrato.

Instado a se manifestar, o requerente informou que as partes realizaram um acordo para quitação da dívida objeto da presente ação e requereu a desistência do processo.

Inicialmente, o executado discordou do pedido de desistência requerendo o julgamento das razões explanadas em sua peça defensiva. Outrossim, em petição posterior, anuiu com o pedido de desistência, requerendo a condenação do autor em custas e honorários advocatícios.

O Juízo de 1º grau homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito. Condenou “o autor ao pagamento das custas, defesas processuais e honorários advocatícios, que fixou o valor de RS 1.500,00 (mil e quinhentos reais)”.

Acatando embargos de declaração opostos pelo réu, o juízo de origem alterou a sentença para que os honorários incidissem em 10% sobre o valor da causa.

Insurgindo-se contra a sentença, a parte vencida apresentou apelação alegando que deveria ter ocorrido “a aplicação do art. 85. § 10° do CPC/15, que preconiza que os honorários de sucumbência serão devidos por quem deu causa ao processo”; afirma que que “a executada compareceu espontaneamente na agencia bancária a fim de compor amigavelmente o débito perseguido da ação” e que “o pagamento do débito ocorreu no curso do processo, pois a Ação de execução teve início em 23/11//2011 logo, com acordo realizado com pagamento em 09/03/2012”.

O executado apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ante a ausência de impugnação específica da sentença, “hostilizando fatos diversos, indicando, inclusive, número de processo e partes distintas do presente caso”. Afirma também que “o recurso é inexistente, porquanto apócrifo, como se observa da grosseira cópia reprográfica da assinatura do causídico apostada na apelação”.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, a fim de que seja incluído na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de abril de 2022.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que a Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou extinta a ação sem resolução do mérito em razão do pedido de desistência do autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Alega a Apelante, em suma, que deveria ter sido aplicado o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa a propositura da ação deve arcar cm as despesas do processo.

Compulsando os autos entendo que não lhe assiste razão, pois o CPC tem dispositivo específico que trata dos ônus sucumbenciais em pedido de desistência da ação. Refiro-me ao artigo 90, caput:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Dessa forma, o legislador imputou ao autor da ação, desistente, o ônus das despesas processuais.

No caso concreto, nota-se que o pedido de desistência ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado através de exceção de pré-executividade, fato que, ao meu sentir, justifica ainda mais a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbencias, na medida em que obrigou o executado a constituir advogado, bem como houve dispêndio de tempo e trabalho do causídico.

Tal raciocínio é corroborado por precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. DESISTÊNCIA. CITAÇÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 1.040, § 2º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios quando houver desistência da ação após a citação e antes de apresentada a contestação e, em caso positivo, definir a forma da sua fixação.

3. O art. 1.040, § 2º, do CPC/2015, que trata de hipótese específica de desistência do autor antes da contestação sem pagamento de honorários advocatícios, somente se aplica dentro do microssistema do recurso especial repetitivo.

4. O autor responde pelo pagamento de honorários advocatícios se o pedido de desistência tiver sido protocolizado após a ocorrência da citação, ainda que em data anterior ao oferecimento da contestação.

Precedentes.

5. Recurso especial provido.

(REsp 1819876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)

De outra banda, carece de evidências a alegação do autor/apelante de que o pagamento da dívida ocorreu após a propositura da ação. Ao peticionar requerendo a desistência, o autor se limitou a informar que “as partes realizaram um acordo para quitação da dívida objeto da presente ação em data pretérita”, sem indicar qual a data em que ocorreu o pagamento.

Parte dispositiva.

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO provimento para manter a condenação do autor nas custas e honorários de sucumbência.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12,5% sobre o valor atualizado da causa.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 04/05/2022